Tribunal: TJBA
Processo: 8002549-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002549-62.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JACIARA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): DANIELA CORREIA TORRES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA/APELANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À ANÁLISE DA ATIVIDADE HABITUAL, PROVA EMPRESTADA E PRINCÍPIOS PREVIDENCIÁRIOS. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JACIARA FERREIRA DA SILVA contra acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível em ação acidentária/previdenciária, mantendo a sentença de improcedência do pedido de benefício por incapacidade. 2. A embargante alegou omissões no acórdão quanto à análise da atividade habitual exercida à época do adoecimento, à apreciação de laudo pericial da Justiça do Trabalho (prova emprestada) e à aplicação dos princípios protetivos do Direito Previdenciário. II. Questão em discussão: 3. A controvérsia reside em verificar a existência de omissões no acórdão embargado em relação aos pontos levantados pela embargante (análise da atividade habitual, valoração da prova emprestada e consideração de princípios previdenciários), conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir: 4. O acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão alegados. A análise da capacidade laboral considerou a aptidão da segurada para as "funções habituais", englobando o trabalho que a parte habitualmente exercia, em consonância com o art. 86 da Lei n.º 8.213/91. 5. A fundamentação utilizada pelo colegiado para manter a sentença de improcedência, baseada no laudo pericial judicial, foi suficiente para demonstrar a inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral, não configurando omissão a ausência de menção individualizada a toda e qualquer prova ou argumento, especialmente quando estes não seriam capazes de alterar o resultado do julgamento. 5. A menção aos arts. 42, 59, 86 da Lei n.º 8.213/91 e 201, inc. I, da Constituição Federal no acórdão indica a consideração dos fundamentos legais e principiológicos que regem a matéria. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgamento ou para compelir o Tribunal a se manifestar sobre temas já implicitamente abordados ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por ausência dos vícios apontados, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos. Tese de Julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, especialmente quando as alegações de omissão se referem à valoração da prova ou à interpretação do direito, e o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para a conclusão alcançada. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; Constituição Federal, arts. 5.º, XXXV, 93, IX, e 201, I; Código de Processo Civil, arts. 371, 489, §1.º, IV, e 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8002549-62.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante JACIARA FERREIRA DA SILVA e como Embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27